Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711844-19.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença (ID 56376157) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o apelante postula, em preliminar de apelação, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos na exordial. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Verifica-se que o apelante é advogado e não demonstrou que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais. Ante a inexistência de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência do autor apelante, não seria possível vislumbrar a concessão da gratuidade de justiça vindicada. Diante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 6 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator